Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600356-64.2024.6.16.0061
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
REGISTRO
DE
CANDIDATURA.
INDEFERIMENTO.
CAUSA
DE
INELEGIBILIDADE.
DEMISSÃO
DO
SERVIÇO
PÚBLICO
POR
DECISÃO
ADMINISTRATIVA. EXISTÊNCIA DE AÇÃO
JUDICIAL QUESTIONANDO A DEMISSÃO
SEM
SUSPENSÃO
OU
ANULAÇÃO.
INAPLICABILIDADE DA PRESUNÇÃO DE
INOCÊNCIA. COMPETÊNCIA LIMITADA
DA JUSTIÇA ELEITORAL. MANUTENÇÃO
DA
INELEGIBILIDADE.
RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto por JOÃO
ALBERTO GRAÇA contra decisão que
indeferiu o registro de sua candidatura ao
cargo de vereador pelo partido Avante, sob
a justificativa de que ele se enquadra na
hipótese de inelegibilidade prevista no art.
1º, I, "o", da Lei Complementar nº 64/1990,

Num. 44218787 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/11/2024 10:46:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112610462789400000043165748
Número do documento: 24112610462789400000043165748
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 16:36:54
devido a demissão do serviço público. O
recorrente
alega
que
a
decisão
administrativa
que
determinou
sua
demissão
está
sendo
contestada
judicialmente, sem trânsito em julgado, e
requer o afastamento da inelegibilidade ou,
alternativamente, que os votos sejam
computados para o partido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i)
definir se a existência de ação judicial
contestando a demissão do serviço público,
sem decisão que suspenda ou anule o ato,
é suficiente para afastar a inelegibilidade; e
(ii) estabelecer se é possível conhecer
pedido novo, apresentado posteriormente
às razões recursais, que requer a contagem
dos votos para o partido, em caso de
manutenção do indeferimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inelegibilidade prevista no art. 1º, I, "o",
da Lei Complementar nº 64/1990, incide
enquanto não houver decisão judicial que
suspenda ou anule o ato administrativo de
demissão,
conforme
jurisprudência
consolidada do Tribunal Superior Eleitoral
(TSE), sendo irrelevante a mera pendência
de ação judicial.
4. A Justiça Eleitoral não tem competência
para reavaliar o mérito ou a legalidade de
decisões administrativas que resultem em
inelegibilidade, conforme a Súmula nº 41 do
TSE, devendo o candidato buscar eventual
suspensão ou anulação do ato demissional
na Justiça Comum.
5. O princípio da presunção de inocência,
insculpido no art. 5º, LVII, da Constituição
Federal, não afasta a inelegibilidade nos
termos da legi

Inteiro teor:
12/12/2024
Número: 0600356-64.2024.6.16.0061

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 17/09/2024
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Pleno Exercício dos Direitos Políticos, Registro de
Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC nº 0600356-
64.2024.6.16.0061, (DRAP 0600346-20.2024.6.16.0061), nos termos dos artigos 46 e 58 da Resolução
n.º 23.609/2019, indeferiu o pedido de registro de candidatura de João Alberto Graça, para
concorrer ao cargo de Vereador. (Indeferimento ao Registro de Candidatura João Alberto Graça,
para concorrer ao cargo de Vereador, sob o número 70000, pelo(a) 70 - Avante, no Município de
Arapongas. Se vislumbra que não foi preenchido um dos requisitos legais para o registro pleiteado.
Durante a análise do pedido de registro de candidatura, observou-se que o candidato foi demitido
do serviço público, o que pode implicar na inelegibilidade prevista no art. 1º, I, "o", da Lei
Complementar nº 64/90. Este dispositivo estabelece que aqueles que forem demitidos do serviço
público em decorrência de processo administrativo ou judicial são inelegíveis por um período de 8
anos, contados a partir da decisão, salvo se o ato houver sido suspenso ou anulado pelo Poder
Judiciário. No presente caso, não há qualquer indício de que a decisão administrativa que
determinou a demissão do candidato tenha sido suspensa ou anulada pelo Judiciário, o que
mantém a inelegibilidade prevista). RE1
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JOAO ALBERTO GRACA (RECORRENTE)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA (ADVOGADO)
LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS (ADVOGADO)
FERNANDO ROCHA BERESTINO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 061ª ZONA ELEITORAL DE ARAPONGAS PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44218787
26/11/2024
10:46
Acórdão
Acórdão

Num. 44218787 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/11/2024 10:46:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112610462789400000043165748
Número do documento: 24112610462789400000043165748
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 16:36:54
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.580
RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600356-64.2024.6.16.0061 –
Arapongas – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: JOAO ALBERTO GRACA
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
ADVOGADO: MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA - OAB/PR29367
ADVOGADO: LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA - OAB/PR101043
ADVOGADO: GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS - OAB/PR47468
ADVOGADO: FERNANDO ROCHA BERESTINO - OAB/PR61463-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 061ª ZONA ELEITORAL DE ARAPONGAS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
REGISTRO
DE
CANDIDATURA.
INDEFERIMENTO.
CAUSA
DE
INELEGIBILIDADE.
DEMISSÃO
DO
SERVIÇO
PÚBLICO
POR
DECISÃO
ADMINISTRATIVA. EXISTÊNCIA DE AÇÃO
JUDICIAL QUESTIONANDO A DEMISSÃO
SEM
SUSPENSÃO
OU
ANULAÇÃO.
INAPLICABILIDADE DA PRESUNÇÃO DE
INOCÊNCIA. COMPETÊNCIA LIMITADA
DA JUSTIÇA ELEITORAL. MANUTENÇÃO
DA
INELEGIBILIDADE.
RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto por JOÃO
ALBERTO GRAÇA contra decisão que
indeferiu o registro de sua candidatura ao
cargo de vereador pelo partido Avante, sob
a justificativa de que ele se enquadra na
hipótese de inelegibilidade prevista no art.
1º, I, "o", da Lei Complementar nº 64/1990,

Num. 44218787 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/11/2024 10:46:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112610462789400000043165748
Número do documento: 24112610462789400000043165748
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 16:36:54
devido a demissão do serviço público. O
recorrente alega que a decisão administrativa que determinou sua demissão está sendo contestada
judicialmente, sem trânsito em julgado, e
requer o afastamento da inelegibilidade ou,
alternativamente, que os votos sejam
computados para o partido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i)
definir se a existência de ação judicial
contestando a demissão do serviço público,
sem decisão que suspenda ou anule o ato,
é suficiente para afastar a inelegibilidade; e
(ii) estabelecer se é possível conhecer
pedido novo, apresentado posteriormente
às razões recursais, que requer a contagem
dos votos para o partido, em caso de
manutenção do indeferimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inelegibilidade prevista no art. 1º, I, "o",
da Lei Complementar nº 64/1990, incide
enquanto não houver decisão judicial que
suspenda ou anule o ato administrativo de
demissão,
conforme
jurisprudência
consolidada do Tribunal Superior Eleitoral
(TSE), sendo irrelevante a mera pendência
de ação judicial.
4. A Justiça Eleitoral não tem competência
para reavaliar o mérito ou a legalidade de
decisões administrativas que resultem em
inelegibilidade, conforme a Súmula nº 41 do
TSE, devendo o candidato buscar eventual
suspensão ou anulação do ato demissional
na Justiça Comum.
5. O princípio da presunção de inocência,
insculpido no art. 5º, LVII, da Constituição
Federal, não afasta a inelegibilidade nos
termos da legislação eleitoral, que prevê
efeitos decorrentes de atos administrativos
até que haja decisão judicial em sentido
contrário.
6. O pedido novo formulado pelo recorrente,
para que os votos sejam computados em
favor do partido em caso de indeferimento

Num. 44218787 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/11/2024 10:46:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112610462789400000043165748
Número do documento: 24112610462789400000043165748
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 16:36:54
do registro, não pode ser conhecido. A
unirrecorribilidade impede o aditamento das
razões recursais e a inovação contraria o
princípio da preclusão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Teses de julgamento:
1. A inelegibilidade decorrente de demissão
do
serviço
público
por
decisão
administrativa incide enquanto o ato não for
suspenso ou anulado pelo Poder Judiciário,
sendo irrelevante a mera existência de ação
judicial pendente.
2. A Justiça Eleitoral não tem competência
para examinar a legalidade ou o mérito de
decisões
administrativas
que
geram
inelegibilidade, conforme Súmula nº 41 do
TSE.
3. O princípio da unirrecorribilidade e a
preclusão impedem o conhecimento de
pedidos
novos
não
apresentados
oportunamente nas razões recursais.
Dispositivos relevantes citados: LC nº
64/1990, art. 1º, I, "o"; CF/1988, art. 5º, LVII;
Súmula-TSE nº 41.
Jurisprudência relevante citada: TSE, RO nº
29340/MS, Rel. Min. Henrique Neves da
Silva, publ. 12/09/2014; TSE, AgR-REspEl
nº 060037519/SC, Rel. Min. Isabel Gallotti,
publ. 14/11/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 25/11/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

Num. 44218787 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/11/2024 10:46:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112610462789400000043165748
Número do documento: 24112610462789400000043165748
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 16:36:54

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, do requerimento de registro de candidatura de JOAO ALBERTO GRACA
para o cargo de vereador pelo Avante (id. 44023821).
Publicado o edital, não houve impugnação (id. 44023850).
Por sentença (id. 44023859), foi indeferido o registro de candidatura, ao fundamento de o
candidato ter sido demitido do serviço público, o que atrai a hipótese de inelegibilidade da alínea
"o".
Embargos de declaração foram opostos (id. 44023866) e rejeitados (id. 44023872).
Inconformado, o requerente recorreu (id. 44023878), aduzindo, em síntese, que a sentença seria
nula ante à falta de oportunização para o exercício do contraditório prévio sobre a causa de
inelegibilidade identificada de ofício pelo juízo.
Pede, ao final, o provimento, com a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para
regular processamento.
Contrarrazões pelo Ministério Público Eleitoral oficiante na origem pelo não provimento (id.
44023881).
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
provimento (id. 44045783), para o fim de anular a sentença e determinar o retorno dos autos à
origem, para regular processamento.
Esta Corte Regional julgou procedente o pedido (id. 44078976), declarando a nulidade da
sentença e determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento.
Retornando os autos à origem e regularizada a tramitação, foi finalmente indeferido o registro de
candidatura (id. 44163441).
Inconformado, o requerente recorreu (id. 44163449), alegando, em síntese, que a decisão
administrativa pela qual foi demitido do serviço público ainda se encontra em discussão judicial,
não podendo gerar efeito de inelegibilidade.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se, nas duas instâncias (id. 44163452 e 44175461), pelo
conhecimento e não provimento.
Identificando a juntada, pela Procuradoria Regional Eleitoral, de documento novo, foi determinada
a abertura de prazo ao recorrente para manifestar-se (id. 44176024).
Na manifestação (id. 44199325), o recorrente falou sobre o documento e também fez pedido
novo: que, caso mantido o indeferimento do registro, sejam computados os votos obtidos em
favor do partido.

Num. 44218787 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/11/2024 10:46:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112610462789400000043165748
Número do documento: 24112610462789400000043165748
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 16:36:54
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada em mural eletrônico no dia
18/10/2024 (id. 44163445) e as razões foram protocoladas na mesma data (id. 44163449).
Intimado via sistema em 20/10/2024 (id. 44163450), o Ministério Público Eleitoral protocolou suas
contrarrazões em 23/10/2024 (id. 44163452), tempestivamente.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e das
contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Anoto, todavia, que o recorrente, na sua manifestação posterior à interposição de recurso,
veiculou pedido novo, que não havia constado das razões recursais: o de que, caso mantido o
indeferimento do registro de candidatura, que não se invalidem os votos recebidos, que devem
ser computados para a legenda.
Esse pedido não pode ser conhecido por dois motivos bastantes.
Primeiro, pois vigora no Brasil o princípio da unirrecorribilidade, isto é, só é possível endereçar um
recurso contra cada ato judicial. No caso, já tendo recorrido validamente, não é lícito ao
recorrente aditar as suas razões recursais, mesmo porque já plenamente configuradas as
preclusões consumativa e temporal.
Segundo, pois a pretensão é absolutamente inovatória, não tendo sido apreciada também na
sentença recorrida. Assim, caso apreciada por vez primeira por esta Corte, haveria evidente
supressão de instância.
Admissibilidade - conclusão
Em face do exposto, conheço do recurso e das contrarrazões, mas não do aditamento às razões
recursais.
Mérito
Insurge-se o recorrente contra o indeferimento do seu registro de candidatura.
Segundo a sentença proferida pelo juízo a quo:
"(...)
De fato, vislumbra que não foi preenchido um dos requisitos legais para o registro pleiteado.
No presente caso, não há qualquer indício de que a decisão administrativa que determinou a

Num. 44218787 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/11/2024 10:46:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112610462789400000043165748
Número do documento: 24112610462789400000043165748
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 16:36:54
demissão do candidato tenha sido suspensa ou anulada pelo Judiciário, o que mantém a
inelegibilidade prevista.
Conforme composição do art. 1º, I, “o”, da LC n. 64/90:
“o) os que forem demitidos do serviço público em decorrência de processo administrativo ou
judicial, pelo prazo de 8 (oito) anos, contado da decisão, salvo se o ato houver sido suspenso ou
anulado pelo Poder Judiciário;”
Ainda que se reconheça que o PAD que resultou na demissão do candidato está sendo
contestado judicialmente, a mera existência de recurso pendente, inclusive com pedido de tutela
de urgência, não é suficiente para afastar a inelegibilidade. O entendimento consolidado do
Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é de que apenas a suspensão ou anulação efetiva da decisão
administrativa pode impedir a aplicação da causa de inelegibilidade.
Importante destacar que a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), consolidada na
Súmula 41, estabelece que não cabe à Justiça Eleitoral avaliar o mérito de decisões
administrativas que resultam em inelegibilidade, sendo vedada a reavaliação da legalidade do
processo administrativo disciplinar.
Nesse sentido:
(...)
Dessa forma, à luz dos fatos e da legislação vigente, resta claro que o candidato não preenche
os requisitos necessários para o deferimento do registro de sua candidatura.
(...)" (id. 43955147)
O recorrente argumenta, em síntese, que:
(i) a inelegibilidade da alínea "o" somente se aplica àqueles que foram demitidos do serviço
público com base em decisão administrativa ou judicial definitiva, o que não é o caso dos autos,
pois o processo administrativo disciplinar (PAD) em que a demissão foi imposta está sendo
contestado judicialmente;
(ii) há recurso ordinário em trâmite no Supremo Tribunal Federal - STF - e um pedido de tutela de
urgência, o que evidencia a inexistência de uma decisão judicial transitada em julgado;
(iii) o PAD que culminou na demissão está repleto de vícios processuais;
(iv) impor ao candidato os efeitos de uma decisão administrativa ainda passível de revisão seria
uma violação ao princípio da presunção de inocência, invocando o artigo 5º, inciso LVII, da
Constituição Federal - CF.
Pois bem.
No caso concreto, segundo anotação no Sistema de Informações de Óbitos e Direitos Políticos -
Infodip, o recorrente foi destituído de cargo em comissão por decisão administrativa em processo
disciplinar, segundo comunicação efetuada pela Corregedoria do Ministério da Economia, sendo
a decisão proferida em 11/11/2020 (id. 44023852).
Na sua defesa, o recorrente alegou a existência de vícios processuais no processo administrativo,
questão que não pode ser conhecida por esta Justiça Especializada por força do contido na
Súmula nº 41 do TSE, de aplicação analógica à hipótese dos autos:

Num. 44218787 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/11/2024 10:46:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112610462789400000043165748
Número do documento: 24112610462789400000043165748
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 16:36:54
Súmula-TSE nº 41
Não cabe à Justiça Eleitoral decidir sobre o acerto ou desacerto das decisões proferidas por
outros Órgãos do Judiciário ou dos Tribunais de Contas que configurem causa de
inelegibilidade.
Valendo-se da mesma ratio, conclui-se que não cabe à Justiça Eleitoral decidir sobre o acerto ou
desacerto das decisões proferidas pelos órgãos administrativos competentes em sede de
processo disciplinar que configurem causa de inelegibilidade.
Nesse sentido:
(...)
Tese de julgamento: 1. A inelegibilidade prevista no art. 1º, I, "o", da Lei Complementar nº
64/1990, incide sobre servidores públicos demitidos por processo administrativo, salvo
suspensão ou anulação judicial do ato, devendo ser observada até a efetiva reversão da
demissão.
(...) [TRE-PR, REl nº 060016338, rel. Des. José Rodrigo Sade, publ. 04/10/2024]
(...)
4. A Justiça Eleitoral não tem competência para decidir sobre o acerto ou desacerto da demissão
imposta ao servidor público que sempre poderá se socorrer dos meios e medidas cabíveis a
serem apreciadas pelos órgãos competentes para a anulação ou suspensão do ato
administrativo.
(...) [TSE, RO nº 29340/MS, rel. Min. Henrique Neves da Silva, publ. 12/09/2014]
No que tange à alegação de que a demissão aplicada administrativamente não seria definitiva, eis
que contestada judicialmente, tem-se por totalmente contrária à literalidade da legislação
aplicável.
A alínea "o" do inciso I do artigo 1º da LC nº 64/90 é bastante clara ao atribuir inelegibilidade para
"os que forem demitidos do serviço público em decorrência de processo administrativo ou judicial,
pelo prazo de 8 (oito) anos, contado da decisão, salvo se o ato houver sido suspenso ou anulado
pelo Poder Judiciário;(Incluído pela Lei Complementar nº 135, de 2010)".
Do próprio texto legal extrai-se que a demissão pode ser aplicada por ato administrativo ou
judicial e que, independentemente da natureza do ato demissional, ele só deixará de causar a
inelegibilidade do cidadão se for suspenso ou anulado pelo Poder Judiciário. Isso significa que,
enquanto o cidadão que tenha sido demitido não obtiver um provimento judicial, ainda que
provisório, suspendendo ou anulando a demissão, esta continua sendo causa de inelegibilidade e
produz todos os seus efeitos próprios.
As alegações da parte de que houve vícios no processo administrativo extrapolam a competência
desta Justiça Especializada, devendo ser levadas pelo interessado ao conhecimento da Justiça
Comum, competente para apreciá-las.
(...)
2. Na linha da jurisprudência deste Tribunal, "[...] a destituição do mandato de conselheiro tutelar
é equiparada à demissão de servidor público para fins de incidência da causa de inelegibilidade

Num. 44218787 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/11/2024 10:46:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112610462789400000043165748
Número do documento: 24112610462789400000043165748
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 16:36:54
prevista no art. 1º, I, o, da Lei Complementar
64/90"
(AgR–REspEl
0600314–47.2020.6.26.0135/SP, Rel. Min. Sérgio Silveira Banhos, DJe de 19/5/2021). Além
disso, não compete à Justiça Eleitoral examinar a gravidade do ato que ensejou a
demissão nem eventual nulidade do processo administrativo em que a penalidade foi
aplicada.
(...)
4. Reafirma–se, portanto, a conclusão da decisão agravada no sentido de que, de acordo com a
moldura fática do acórdão de origem, a agravante foi destituída do cargo de conselheira tutelar
de Rio das Antas/SC em 25/2/2019 nos autos de ação civil pública, com trânsito em julgado em
13/4/2023, por fraude na eleição que a escolheu. E que a Corte de origem ressaltou que não há
"notícia nos autos de eventual decisão do Judiciário suspendendo ou tornando nula a
destituição da recorrente do cargo". Essas circunstâncias demarcadas no acórdão regional –
intangíveis na instância extraordinária – são suficientes para reconhecer a causa de
inelegibilidade.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(...) [TSE, AgR-REspEl nº 060037519/SC, rel. Min. Isabel Gallotti, publ. 14/11/2024, não
destacado no original]
Portanto, sendo incontroverso que o recorrente foi demitido do serviço público por decisão
administrativa definitiva e que não conseguiu, até o momento, qualquer decisão judicial, sequer
provisória, suspendendo ou anulando o ato demissional, a inelegibilidade é evidente, sendo
irretocável a sentença.

CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE
provimento.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600356-64.2024.6.16.0061 -
Arapongas - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTE:
JOAO ALBERTO GRACA - Advogados do(a) RECORRENTE: PAULO MANUEL DE SOUSA
BAPTISTA VALERIO - PR31447, MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA - PR29367,
LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA - PR101043, GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS -
PR47468, FERNANDO ROCHA BERESTINO - PR61463-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 061ª ZONA
ELEITORAL DE ARAPONGAS PR

Num. 44218787 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/11/2024 10:46:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112610462789400000043165748
Número do documento: 24112610462789400000043165748
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 16:36:54

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 25.11.2024